Tribunal: CARF
Processo: 10882.901351/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901351/2013-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.773 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ERRO
FORMAL
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão
equivocadas, pois prestadas erroneamente, deve-se prestigiar os Princípios da
Verdade Material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado nas referidas informações equivocadas.
Ou seja, o mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas
informações prestadas em declarações obrigatórias não prevalece, quando
comprovada a verdade dos fatos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
afastar a necessidade de retificação da DCTF, até o momento da DCOMP, com retorno para a
Unidade Preparadora, para análise das demais matérias do processo. Vencido o conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe negou seguimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901351/2013-38
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901351/2013-38

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que se deva respeitar o princípio da verdade material implica
na oferta de elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
Em despacho foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Os pagamentos efetuados mediante DARF (vinculados a débitos
declarados em DCTF) somente se caracterizam como indevidos ou a
maior, quando o contribuinte retifica a DCTF, informando corretamente
o débito (a menor). Desta forma, somente a partir da apresentação de
uma DCTF retificadora poder-se-ia reputar existente eventuais créditos
do contribuinte, decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior por
terem sido vinculados a débitos declarados anteriormente em DCTF.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901351/2013-38

Com isso, restaria, então, conformada juridicamente a existência de
crédito tributário passível de restituição;
 No caso que aqui se tem, entretanto, a contribuinte não retificou a
DCTF antes de apresentar o PER, de modo que não restou
juridicamente firmada a existência do pagamento indevido alegado, o
que retira do aludido crédito requisito essencial que a lei impõe a ele
para que possa ser objeto de repetição.
 Ressalte-se que a certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para
o deferimento da restituição, devendo restar comprovado o efetivo
pagamento indevido ou a maior que o devido;
 Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o
caso concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a
partir da retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito
contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada pode produzir efeitos em relação a PER
apresentado posteriormente à retificação, mas não para validar pedido
de restituição anterior
Embargos inominados foram opostos pelo sujeito passivo – requerendo
adequação do despacho de admissibilidade, por conta do equívoco cometido em despacho quanto
à referência ao dispositivo.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos
do art. 67 do RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que
concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901351/2013-38

Ora, no acórdão recorrido, o colegiado a quo entendeu que os
pagamentos efetuados mediante DARF somente se caracterizam como
indevidos ou a maior quando o contribuinte retifica sua DCTF,
informando corretamente o valor do débito. O que concluiu que,
independentemente da ocorrência de um erro de fato, a existência do
indébito incluído em pedido de restituição está vinculada à retificação
prévia da DCTF.
Observa-se que em momento algum houve a análise do crédito, para
determinar se houve pagamento indevido ou não, tampouco dos
documentos acostados pelo sujeito passivo em sede de impugnação.
No acórdão indicado como paradigma de no 1302-001.540 foi dada
interpretação divergente para situação semelhante – qual seja, de que o
mero descumprimento de obrigação acessória não poderia afastar o
direito creditório do sujeito passivo.
Quanto ao equívoco apontado em embargos do sujeito passivo, nesse
momento, considerando que o colegiado tem a atribuição de apreciar se o
recurso deva ou não ser conhecido, entendo não haver necessidade de o
despacho ser refeito, considerando que o resultado foi justamente por
admitir o recurso. Cabendo, assim, a esse colegiado analisar e ponderar
sobre os aspectos e condições para conhecê-lo ou não, nos termos do
RICARF/2015.
Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo – o que
recordo que essa turma já proferiu entendimento nesse sentido através do
acórdão 9303-008.109, que consignou a seguinte ementa:
“ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito
tributário, se o contribuinte demonstra que as informações nela
constantes estão equivocadas, pois prestadas erroneamente, deve-
se prestigiar os Princípios da Verdade Material e da Moralidade
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901351/2013-38

Administrativa, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que
tenham se baseado nas referidas informações equivocadas.
Ou seja, o mero erro formal do contribuinte, consubstanciando
erro nas informações prestadas em declarações obrigatórias não
prevalece, quando comprovada a verdade dos fatos.”
No presente caso, trata-se de processo de PER
07711.81081.040113.1.2.04-9968 – onde foi requerida a restituição de
R$ 30.350,29 de PIS do período de 31.8.2009 (recolhido a maior em
setembro de 2009), conforme demonstrado em DARF:

Conforme balancete de agosto/09, o sujeito passivo auferiu R$
7.209.858,92 em receita financeira – o que alega que o DARF recolhido
se referia ao PIS sobre tal receita e que havia, assim, recolhido a maior,
pois vigorava à época o Decreto 5.442/05 – que, por sua vez, reduziu as
alíquotas das contribuições incidentes sobre as receitas financeiras.
Sendo assim, ressurgindo que o entendimento dessa turma se resume “o
mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901351/2013-38

informações prestadas em declarações obrigatórias não prevalece,
quando comprovada a verdade dos fatos.”, bem como, depreendendo-se
da leitura dos autos, vê-se que em nenhum momento foi analisado os
documentos acostados pelo contribuinte em sede de impugnação que
poderiam ser analisados pelos julgadores, inclusive pelos nobre
componentes da DRJ.
Nesse sentido, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para afastar a necessidade de retificação
da DCTF até o momento da DCOMP, com retorno para a unidade
preparadora para análise das demais matérias do processo.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a necessidade de retificação da
DCTF, até o momento da DCOMP, com retorno para a Unidade Preparadora, para análise das
demais matérias do processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital